Tribunal: TJES
Processo: 0001047-30.2021.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001047-30.2021.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOURDES ELENA FERREIRA e outros (2)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTRA O ENTE ESTADUAL. PAGAMENTO DE PARCELAS EM RELAÇÃO À PROMOÇÃO DO ANO DE 2016. DECISÃO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO (TJES) NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0036097-44.2016.8.08.0000. PARTE AUTORA PLEITEIA O PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO ENTRE 01/07/2016 E 07/11/2016. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL.

Recurso Inominado nos autos n°.: 0001047-30.2021.8.08.0016

Recorrente: LOURDES ELENA FERREIRA E OUTROS

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

LOURDES ELENA FERREIRA E OUTROS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a presente demanda visa a cobrança de valores retroativos ao ano de 2016, notadamente de julho de 2016 a novembro de 2016 relativa à promoção que foi suspensa;
b)
que houve acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 que deferiu a ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores;
c)
que

não há óbices para o pagamento dos valores;
d)
que o pagamento dos valores retroativos à promoção de 2016 não extrapola o limite legal de 6% com despesa pessoal;
e)
que seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o recorrente ao pagamento das parcelas relativas à promoção de 2016.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente faz jus ao pagamento de parcelas retroativas alusivas ao período de julho a novembro de 2016, em razão de promoção funcional decorrente do ato Nº 476/2017.

Inicialmente, insta destacar a ausência de impacto no limite de gastos com pessoal, segundo inteligência do art. 19, § 1º, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal
[1]
, sendo que os valores decorrentes do processo de promoção (2016) já foram implementados pelo TJES e incorporados aos vencimentos dos servidores.

Quanto a violação do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, tal alegação não deve prosperar, pois foi declarado que não haveria qualquer impossibilidade jurídica e fiscal do pagamento das verbas, pois estaria dentro do limite legal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal
[2]
.

Ademais,
a alegação do condicionamento dos efeitos financeiros da
promoção,
em relação a superação da crise financeira pelo Poder Judiciário Estadual, também não merece prosperar.

Isso porque, ainda que a execução de alguns direitos dependa da capacidade financeira do Estado, este não poderá se eximir de suas obrigaçõ
es
, principalmente quando observada a afronta a direitos fundamentais.

Desse modo, razão não assiste à parte recorrida, uma vez que, o MS Nº 0036097-44.2016.8.08.0000 reconheceu o direito da parte recorrente, reconhecendo também a validade do ato da promoção.

No mesmo sentido, é matéria consolidada pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais ao julgar o PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101 onde restou decidido que:

SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 - Despiciente a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual n° 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente. 02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03 - Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário. 04 - Diferenças e reflexos salarias devido no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Assim, é medida que se impõe a condenação do recorrido ao pagamento das verbas retroativas, em relação ao período entre 01/07/2016 e 07/11/2016.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para
CONDENAR
o Estado ao pagamento das diferenças de vencimentos oriundos da promoção funcional, no período de 01/07/2016 a 07/11/2016, o qual perfaz a totalidade da quantia de R$ 9.655,02 (nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos) conforme tabela de fls. 25, os quais deverão ser acrescidos de juros pela caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, conforme art, 1º-F da Lei 9.494/97, até 09/12/2021, sendo a partir de tal data o valor corrigido unicamente pela SELIC conforme EC nº 113/2021.

O termo inicial para a atualização dos valores é a data do vencimento de cada parcela.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

[1]
§ 1
o
Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2
o
do art. 18;

[2]
RECURSO

INOMINADO
Nº 0017146-86.2019.8.08.0035RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTORECORRIDA: DÉBORA ROMÃO DE ARAÚJORELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIBR E L A T Ó R I O / V O T OEMENTA:
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
PARCELAS

RETROATIVAS
.
SERVIDOR
PÚBLICO DO JUDICIÁRIO. ATOS 1.232/2015 E 1.233/2015. POSSIBILIDADE. SÚMULA 271 STF.
RECURSO
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conheço do
Recurso

Inominado
interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazõ
es
apresentadas às fls. 64. 2. Trata-se de
Ação
de
Cobrança
de
parcelas

retroativas
ajuizada por Débora Romão de Araújo em face do Estado do Espírito Santo, na qual a Autora/Recorrida requer a condenação do Estado ao pagamento retroativo de
promoção
que alega ter direito, tendo em vista decisão do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, proposto pelo Sindicato dos Servidores do Judiciário contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do
ES
, que cancelou as promoçõ
es
da carreira do Judiciário, visando atender o limite de gastos previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Em que pese a alegação recursal de que o pleito autoral já fora atingido pela coisa julgada sob o fundamento de que ¿na decisão transitada em julgado, contudo, esse pedido foi julgado improcedente, tendo os efeitos das promoçõ
es
sido deferidas somente a partir da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 15 de março de 2016¿ o que o Mandado de Segurança decidiu, por cumprimento estrito da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, foi autorizar a
promoção
dos servidores, na forma definida pelos Atos nº 1.232/2015 e 1.233/2015, ¿com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do STF¿ (fls. 45). Isso não significa o trânsito em julgado dos valores pretéritos e não abarcados pelo Mandado de Segurança. A Súmula 271 do STF, estabelece, in verbis, que: ¿concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria¿. Ou seja. a Súmula esclarece que os valores pretéritos podem/devem ser reclamados posteriormente, sendo uma possibilidade jurídica por não serem atingidos pela coisa julgada. 4. Resta, porém, outra condicionante ao deferimento do pleito autoral: a existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Quanto à isso, o Desembargador Presidente, quando da decisão do referido Mandado de Segurança, proferiu entendimento no sentido de que consideradas todas as despesas adicionais a serem suportadas pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo no ano de 2019, [...] o limite legal de 6% (seis por cento) imposto pela LRF, não seria, de nenhuma forma suplantado, na medida em que tal despesa estaria, nos quatro cenários apresentados contida no intervalo entre 5,70% (cinco vírgula setenta por cento) e 5,75% (cinco vírgula setenta e cinco por cento), declarando, assim, a possibilidade jurídica e fiscal do efetivo pagamento da progressão reclamada.
5. Sob essas motivaçõ
es
, conheço do
recurso
interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença de piso por seus próprios fundamentos. 6. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas o condeno em honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.** *V O T O SO SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:Acompanho o voto do Eminente Relator.*O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:Voto no mesmo sentido.*vD E C I S Ã O. Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do
Recurso
apresentado e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença de piso na forma como lançada. Deixar de condenar o Recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas condená-lo em honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (original sem destaque)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)